Tribunal: TJDFT
Processo: 0771921-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que houve agressões mútuas, seguidas de uma reconciliação, com pedidos de desculpas recíprocos, não restando comprovada a ofensa a direito da personalidade, a ensejar a incidência de indenização por danos morais, de modo que os pedidos devem ser improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62422340). Contrarrazões apresentadas (ID 62422342).
3. Consta dos autos que o autor teria sido agredido fisicamente pelo réu, conforme registrado em vídeo (ID 62416432), com lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (ID 62416435) e relatadas no boletim de ocorrência (ID 62416433 e 62416434).
4. Diante desse quadro, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que, como consequência da agressão, o autor sofreu danos à sua integridade física, ultrapassando os limites de uma discussão acalorada. O réu se excedeu no momento da discussão, apresentando uma conduta desproporcional ao iniciar a agressão física, o que configura ato ilícito.
5. Em relação ao valor fixado, correspondente a R$ 12.000,00, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito do autor ou comprometer a subsistência do recorrente, segundo os elementos processuais, promovo a redução do valor arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto o presente valor é suficiente para desestimular o ofensor a repetir a falta.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
7. Sem honorários por ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.